Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
D E S P A C H O Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação da concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso de apelação, intime-se a apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a documentação que entende atestar sua incapacidade econômica para arcar com o preparo recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora